Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Vistos, etc. O Agravante opõe embargos de declaração contra r. decisão monocrática que concedeu em parte a liminar recursal, apenas para determinar que seja designada nova data para a realização da perícia, dada a inobservância ao prazo mínimo de intimação das partes, previsto no art. 466, § 2o, do CPC, ou seja, de 5 (cinco) dias úteis. O embargante aponta omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo “com base, também, nos prejuízos decorrentes da realização de perícia em Edifício Condominial (CONDOMÍNIO MANUELA CARDOSO) que não tem absolutamente nenhuma relação com os autos, não tendo sido jamais citado em qualquer peça processual produzida pelas partes ou em decisão jurisdicional”, e requer, ao fim, o provimento dos embargos a fim de sanar o vício apontado. É a suma dos fatos. Decido. O Agravante impugna decisão que determinou a continuação da perícia, porém, como dito na apreciação da liminar, não se vislumbra, no ponto, o preenchimento dos requisitos autorizadores da liminar recursal, visando suspender seus efeitos. Destaco que, conforme assente neste eg. Tribunal, a decisão referente a instrução probatória não pode ser considerada urgente, pois não há perda do objeto ou dano irreparável que justifique a exceção pretendida pelos agravantes. Os demais aspectos do recurso serão apreciados em sua inteireza pelo eg. Colegiado, no momento oportuno. Portanto, rejeito os embargos. Intimem-se. Prossiga-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator